Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704318-22.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA CARNEIRO COUTO RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. EDITAL RETIFICADOR. DISTÂNCIA MÍNIMA DE CORRIDA. CANDIDATAS MULHERES. AUMENTO PARA 2.200 METROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em concurso público para ingresso na Corporação da PMDF, houve retificação do edital publicado em 2023 diminuindo a distância mínima do teste de corrida para candidatos homens (de 2.600 metros para 2.400 metros) e aumentando a distância para candidatas mulheres (de 2.100 metros para 2.200 metros). 2. Segundo entendimento vinculante do STF (RE no 632.853), a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo de correção das provas de concurso público somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade (Tema 485). 3. A análise da alteração editalícia da distância mínima da prova de corrida não pode ser limitada ao mero dado numérico de diminuição da distância para o teste dos candidatos homens e do aumento para o teste das candidatas mulheres, devendo ser examinado, também, se as distâncias mínimas exigidas respeitaram a diferença entre os gêneros; se existiu motivação hábil à retificação editalícia; se tal motivação tem respaldo científico; se a alteração das distâncias impactou negativamente o quantitativo de mulheres aprovadas; se houve ilegalidade patente por parte da Administração Pública a exigir correção pelo Poder Judiciário. 4. Conquanto a retificação editalícia tenha diminuído a distância mínima exigida dos candidatos homens e aumentado a distância do teste de corrida para as candidatas mulheres, houve manutenção de performance mínima para as mulheres inferior à exigida dos candidatos homens, restando observada a isonomia substancial, sem que se vislumbre discriminação de gênero. 5. Conforme estudos técnicos realizados pela PMDF, se as exigências da prova de corrida do edital original estão acima da categoria considerada “razoável” para os candidatos homens e abaixo da categoria “razoável” para as candidatas mulheres, cabível a devida correção pelo edital retificador. 6. As distâncias mínimas previstas no edital retificado foram as mesmas exigidas no edital do concurso anterior, publicado em 2018, tendo havido tão somente uma adaptação do edital de 2023 para se adequar aos índices exigidos desde o certame anterior. 7. Verificando-se que a grande maioria das candidatas logrou percorrer a distância mínima de 2.200 metros prevista no edital retificado, conclui-se que o aumento da distância em 100 metros não desbordou da razoabilidade, sobrelevando notar que, entre a retificação do edital e a prova de corrida, transcorreram 11 meses. 8. Não se constatando ilegalidade e nem razão plausível para que o Poder Judiciário interfira no mérito do ato administrativo de retificação dos termos do edital do concurso público da PMDF, no tocante à distância mínima da prova de corrida do teste de aptidão física, deve ser julgado improcedente o pedido de aprovação formulado por candidata que não atingiu a distância de 2.200 metros. 9. Apelação conhecida e provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MONTANTE IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVO LEGAL. ART. 85, PARÁGRAFO 8o, CPC. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022). 2. Improcede a alegação de contradição, quando se constata que todos os argumentos invocados pela autora embargante foram rebatidos de forma coerente pelo Colegiado por ocasião do julgamento da apelação, que contou com necessária e suficiente fundamentação. 3. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento do mérito do recurso, desta feita sob o prisma que a embargante considera mais favorável, reagitando teses de defesa como se estivesse em alguma espécie de recurso de cognição plena. 4. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada para veicular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador. 5. Tendo havido pedido expresso do apelante, vencedor na demanda, para fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a ausência de exame de tal pedido, com a fixação da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa, configura omissão e erro material a serem sanados nos embargos. 6. Honorários de R$ 100,00 representam quantia ínfima que reclamam ajuste mediante apreciação equitativa, a fim de conferir vigência ao artigo 85, parágrafo 8o, do CPC. 7. Embargos da autora conhecidos e não providos. Embargos do réu conhecidos e providos. A recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de discriminação indireta perpetrada contra as candidatas do sexo feminino. Defende a retificação do Edital no 8/2023, no ponto que aumentou a exigência física para as mulheres, de modo que sejam restabelecidos os critérios originalmente fixados no Edital no 4/2023 ou, alternativamente, que sejam adotados parâmetros isonômicos e proporcionais, com a consequente manutenção da insurgente no certame. Nas contrarrazões, a parte recorrida INSTITUTO AOCP requer a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310 (ID 73342369). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não caberia subir. Com efeito, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em vista de todos esses fundamentos, não se constata ilegalidade na situação em exame, não havendo razão plausível para que o Poder Judiciário interfira no mérito do ato administrativo de retificação dos termos do edital e de eliminação da autora, por não ter atingido a distância mínima de 2.200 metros na corrida, devendo ser julgado improcedente o pedido formulado na inicial (ID 64427405). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73342369. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016